Tribunal: TJES
Processo: 0000839-07.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-07.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SILVA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000839-07.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO SILVA ALVES, MARISA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES
.
DECOTE
DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA
S

REPRIMENDA
S
.

3.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. 4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA
. 5.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO
DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO. 6.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
7. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.

8.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. A mera alegação de que o agente atuou sob coação moral irresistível não é suficiente à configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 2. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes. Necessário proceder ao decote da quantidade da droga apreendida, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases.
3.
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência, de rigor a compensação entre ambas, por serem preponderantes.
4
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência dos réus.
5
. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal e fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, sendo inviável a isenção ou redução.
6
. O pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

7
.
Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento de pena, considerando a reincidência dos réus.

8
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000839-07.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO SILVA ALVES, MARISA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
LEONARDO SILVA ALVES
e
MARISA ALVES
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas idênticas de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de maio de 2022, no interior da Penitenciária de Segurança Máxima I de Viana, a denunciada trazia consigo e guardava 8 (oito) buchas de maconha e 31 (trinta e uma) bolas de fumo sabiá, as quais seriam destinadas ao denunciado, seu marido, que estava custodiado, sendo todo o material sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa de
MARISA
(I) a absolvição por insuficiência probatória, alegando ter agido a ré sob coação moral irresistível; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) isenção da pena de multa; (V) isenção das custas processuais; e (VI) fixação de regime inicial menos gravoso.

Também na forma de razões recursais, a defesa de
LEONARDO
requereu (I) a fixação da pena-base no mínimo legal; (II) compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
MARISA
.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 47862881, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico nº 4.944/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante.

Interrogada em juízo, a ré confessou a prática delitiva, dizendo que seu marido, o réu
LEONARDO
, a obrigou a levar as drogas para ele no interior do presídio, pois a ameaçou.

O apelante
LEONARDO
, também interrogado em juízo, confirmou que pediu a sua esposa
MARISA
que levasse drogas para ele no interior da penitenciária, dizendo que a ameaçou, pois não aguentava mais vender sua alimentação para adquirir substâncias entorpecentes.

Importa destacar as declarações prestadas pela agente da SEJUS, Letícia Cavalieri de Oliveira, em juízo:

“
[...]
que a senhora Marisa compareceu na unidade para visita social ao seu esposo; que no momento da revista através do bodyscan, notaram uma alteração nas imagens da região íntima da acusada; que Marisa foi separada das demais visitantes e levada pela depoente e outra inspetora para uma área reservada da unidade, onde informaram para Marisa o que visualizaram e perguntaram se ela trazia algo consigo; que, a princípio, Marisa negou e a depoente e sua colega informaram que ela seria conduzida ao DPJ; que, então, Marisa, de espontânea vontade, alegou que levava fumo para o marido e entregou um pacote contendo fumo e maconha; que havia também um bilhete; que neste bilhete falava que a droga seria para o ‘Carioca’; que ‘Carioca’ é o acusado Patrick; que o companheiro de Marisa é o acusado Leonardo; que Marisa disse que a droga seria para ‘Carioca’; que o bilhete seria entregue ao marido de Marisa na visita [...]”.

Observa-se que a testemunha esclareceu a apreensão das drogas no corpo da acusada
MARISA
, que tentava adentrar no presídio em visita a seu marido.

Neste contexto, disse que
MARISA
revelou, no momento da apreensão, que as drogas seriam entregues ao corréu Patrick, a quem, inclusive, estava endereçado o bilhete encontrado junto aos entorpecentes.

O agente da SEJUS Edivan Lima Machado confirmou que após ver as imagens no aparelho acionou duas policiais penais femininas para que pudessem fazer a revista pessoal, sendo encontradas as drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No contexto, aduziu a defesa de
MARISA
que agiu a ré amparada pela excludente de ilicitude da coação moral irresistível, alegando, para tanto, que a apelante agiu por medo do que poderia acontecer com ela após ameaças de
LEONARDO
.

Entretanto, a mera alegação não é suficiente à configuração da referida excludente, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Acerca do tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento uníssono que a a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência (TJES, Classe: Apelação, 050170008150, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018). Havendo nos autos provas robustas acerca do envolvimento voluntário do apelante no crime de roubo descrito na peça acusatória, não merece acolhida a tese de coação moral irresistível.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170316927, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

Portanto, além da prova material, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes penitenciários em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitaram ambas as defesas a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação fora exacerbada.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou a pena-base dos apelantes sob os seguintes argumentos:

“
[...] Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de razoável
quantidade de droga
(08 buchas de maconha). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do ínsito ao tipo. [...] seus
antecedentes
são maculados [...] não incorrendo em bis in idem com a circunstância agravante da reincidência [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos maus antecedentes, considerando que os apelantes ostentam condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado devidamente comprovado nos autos.

Já em relação a quantidade da droga apreendida, entendo que não há razão para a desvaloração, tendo em vista o emprego de fundamentação inidônea, já que, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, 8 (oito) buchas de maconha não é quantidade que se revela expressiva.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Assim, passo a nova dosimetria das penas.

1)
RÉ MARISA ALVES
:

Considerando o decote da quantidade de droga e a remanescência dos maus antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
5 (cinco) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas,
m
antendo a reprimenda base fixada
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2
)
RÉ
U

LEONARDO SILVA ALVES
:

Considerando o decote da quantidade de droga e a remanescência dos maus antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
5 (cinco) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas,
m
antendo a reprimenda base fixada
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Adiante, pugnou a defesa de
MARISA
pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, verifico que a requerente é reincidente, tendo em vista o fato de que ostenta condenações criminais com trânsito em julgado para a defesa, o que, por si só, impede a concessão da benesse.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.355/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Ainda pleiteou a defesa de
MARISA
pela isenção ou redução da pena de multa aplicada.

Inicialmente, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Considerando que a pena de multa foi fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, não há qualquer motivo para discussão do valor.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Seguindo na linha de irresignação, o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento de pena, considerando a reincidência dos réus.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa de
LEONARDO
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir as penas-bases impostas aos réus e compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.